Tribunal: TJPA
Processo: 0001431-59.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001431-59.2015.8.14.0008
APELANTE: CELPA REDE CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA

APELADO: HOTEL JAPIIM LTDA ME, MARCO FREDERICO DIAS MANGIARINI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001431-59.2015.8.14.0008

APELANTE:

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A (CELPA
)

ADVOGADO:

FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358

APELADO:
HOTEL JAPIIM LTDA - ME

APELADO:
MARCO FREDERICO DIAS MANGIARINI

ADVOGADO:
FABIANA ARAÚJO MACIEL – OAB/PA 14.056

COMARCA DE ORIGEM:
BARCARENA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) QUE NÃO GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
JURIS TANTUM –
AUSÊNCIA

DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR – RESOLUÇÃO N. 414/2010-ANEEL – INEXISTÊNCIA DE

OSCILAÇÃO ENTRE A MEDIÇÃO REALIZADA ANTES E APÓS A VISTORIA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a regularidade do procedimento de
inspeção adotado pela concessionária requerida/apelante; bem como a comprovação ou não da existência de consumo não faturado a confirmar a validade do débito por esta cobrado.

2 – O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária não goza de presunção de veracidade
juris tantum
, própria dos atos administrativos, servindo, apenas, como encetativo de prova, conforme se depreende da leitura do §3º
do art. 129, da Resolução n. 414/2000/ANEEL.

3 – Hipótese em que
o
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), carece de assinatura do consumidor, de modo que caberia a concessionária apelante em atenção ao determinado na Resolução n. 414/2010-ANEEL, se utilizar de qualquer
meio que permitisse a comprovação do recebimento deste pelo apelado, o que, entretanto, não ocorreu.

4 – Concessionária apelante que não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de
alteração no consumo de energia do apelado após a vistoria realizada e a alegada correção da

irregularidade, visto que consoante documentação juntada pela própria recorrente (ID. 351627 – p. 33/36), não se evidencia
significativa
oscilação entre a medição realizada antes e após a referida vistoria.

5 –
Destarte, considerando o caráter unilateral do
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e a ausência de comprovação de
alteração no consumo de energia do apelado no lapso entre a medição realizada antes e após a referida vistoria,
insustentável revela-se a cobrança por esta efetuada
, não merecendo, portanto, reforma o
decisum
vergastado.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, mantendo incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 11 de agosto de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001431-59.2015.8.14.0008

APELANTE:

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A (CELPA
)

ADVOGADO:

FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358

APELADO:
HOTEL JAPIIM LTDA - ME

APELADO
:
MARCO FREDERICO DIAS MANGIARINI

ADVOGADO:
FABIANA ARAÚJO MACIEL – OAB/PA 14.056

COMARCA DE ORIGEM:
BARCARENA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A (CELPA)
,

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
, ajuizada contra si por
HOTEL JAPIIM LTDA ME

e
MARCO FREDERICO DIAS
MANGIARINI
,

julgou parcialmente procedente a inicial
.

Em sua exordial (ID.
351625
), narraram os autores/apelados que em meados de
janeiro de 2015 teriam sido notificados pela concessionária requerida sobre o resultado de uma inspeção técnica onde teria se constatado irregularidade em seu medidor do período de julho/2014 a novembro/2014, gerando uma fatura no valor de R$ 19.546,34 (dezenove mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Afirmaram os autores que não teriam cometido qualquer irregularidade no sistema de fornecimento de energia elétrica, razão pela qual tal cobrança seria ilegal e abusiva.

Pleitearam, assim, pela procedência da exordial para que fosse declarada a inexistência do débito e condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Juntaram os autores, documentos com escopo de subsidiar seus pleitos.

Em decisão interlocutória (ID.
351625),
indeferiu o juízo primevo o pedido liminar formulado pelos autores.

Em contestação (ID.
351627
), sustentou a requerida a
ilegalidade na medição de energia devido à irregularidade constatada, havendo consumo apurado fora da medição; bem como, que o procedimento de apuração teria sido foi feito dentro da legalidade; e, que a concessionaria teria agido no exercício regular de um direito, pleiteando, assim, a improcedência da ação.

Em sede de audiência (ID. 351630), frustrada a conciliação, perfilharam as partes não possuírem mais provas a produzir.

No mesmo ato,
prolatou sentença o juízo primevo (ID.
351630
), que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial
para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 19.546,34 (dezenove mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos), determinando, ainda que a requerida retire o nome dos requerentes dos cadastros de restrição de crédito.

Condenou, ainda, a concessionária requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a requerida embargante
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A (CELPA),
interpôs Recurso de Apelação (ID.
351631).

Alega que durante inspeções realizadas na unidade consumidora dos autores/apelados, teria sido constatada a existência de uma derivação "bifásica" da rede de baixa tensão de fornecimento de energia.

Aduz que o procedimento administrativo teria observado todas as exigências legais, respeitado o contraditório e a ampla defesa e, que havendo consumo não registrado inexistiria qualquer ilegalidade na interrupção do fornecimento de energia e na cobrança dos valores devidos.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença vergastada seja julgado totalmente improcedente a pretensão exordial.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 351631).

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Exma. Desa.
Maria Filomena de Almeida Buarque.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instadas as partes acerca da possibilidade de conciliação (ID. 1518258), o prazo para manifestação decorreu
in albis
(ID. 1775096).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi proferida e publicada já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a regularidade do procedimento de inspeção adotado pela concessionária requerida/apelante; bem como a comprovação ou não da existência de consumo não faturado a confirmar a validade do débito por esta cobrado.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que
durante inspeções realizadas na unidade consumidora dos autores/apelados, teria sido constatada a existência de uma derivação "bifásica" da rede de baixa tensão de fornecimento de energia; bem como que o procedimento administrativo teria observado todas as exigências legais, respeitado o contraditório e a ampla defesa e, que havendo consumo não registrado inexistiria qualquer ilegalidade na interrupção do fornecimento de energia e na cobrança dos valores devidos.

Inicialmente, destaca-se que a presente relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista, de um lado o autor/apelado como consumidor, destinatário final dos serviços da requerida/apelante e, esta, na qualidade de prestadora de serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

[...]

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Analisando os autos, verifica-se que o cerne do presente recurso apelatório concerne na necessidade de comprovação pela concessionária apelante da validade/regularidade do procedimento de aferição de consumo irregular de energia e a existência consumo não faturado

Como é sabido, é defeso a concessionária apelante o direito de realizar inspeção em unidades consumidoras, permitindo-se a emissão de Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, caso constatada e provada a irregularidade.

Insta ressaltar que a lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade se constitui em exercício regular do poder de polícia delegado pela Administração Pública, desde que se verifique o desvio de energia perpetrado pelo consumidor,
consoante norma inserta no art. 129, da Resolução n. 414/2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,
verbis
:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1
º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3
º
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º .

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

(Grifei).

Com efeito, o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária não goza de presunção de veracidade
juris tantum
, própria dos atos administrativos, servindo, apenas, como encetativo de prova, conforme se depreende da leitura do §3º do dispositivo destacado supra, o qual dispõe que: “
quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.”

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria:

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Prestação de serviços. Energia elétrica. Parcial procedência. Insurgência do autor. Fraude no medidor de consumo de energia elétrica. Apuração da irregularidade mediante
Termo de Ocorrência e Inspeção (
TOI
)
e Laudo Técnico apresentados pela concessionária.
Documentos elaborados de forma unilateral sem a participação do consumidor que não se revelam como prova hábil à comprovação da ocorrência de fraude. Débito daí decorrente que assim é considerado inexistente
. Ação procedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP – AP: 1007020-95.2017.8.26.0077. Data de publicação: 06/08/2018). (Grifei).

APELAÇÕES CÍVEIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI).
PLEITO DE RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
O TOI não é prova suficiente para atestar fraude ou sua autoria. Enunciado da súmula 256 TJRJ. Inspeção técnica realizada sem a presença do consumidor. Irregularidade. Prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa
. Descumprimento das obrigações previstas artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Cobrança indevida. Direito à devolução, em dobro. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Autor que foi submetido a uma indiscutível condição de impotência. Quebra da legítima expectativa quanto à correção e qualidade da prestação do serviço que ultrapassa o inadimplemento contratual, constituindo violação da lei e ofensa aos princípios da boa-fé objetiva, configurando dano moral por violação do direito da personalidade. Verba compensatória de R$ 6.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 02731251920178190001. RIO DE JANEIRO - BELFORD ROXO. 3 VARA CIVEL, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 27/11/2018).
(Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGHT. RELAÇÃO DE CONSUMO. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). FORMA DE COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DO TOI.
PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1- O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) constitui documento unilateral, despido de força probante para assegurar a existência do teor que dele consta.
Enunciado 256: "O termo de ocorrência de irregularidade, emanado de concessionária, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário."
2- Conduta abusiva da ré ao cobrar e interromper o serviço, com base em documento unilateralmente produzido
. 3- Realização de prova pericial. Perícia técnica conclusiva quanto à ausência de anormalidade no sistema de medição de energia da autora. 4- Dano moral caracterizado. Corte indevido. Precedentes. 5- Valor indenizatório de R$ 5.000,00 referente ao dano moral arbitrado em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6- Manutenção da sentença. NEGATIVA DE PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS.

(TJ-RJ - APL: 00699938420078190001, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/12/2018).
(Grifei).

O referido dispositivo evidencia que deve ser concedido ao consumidor o exercício do direito de defesa, dentre os quais se insere o direito de acompanhar as diligências periciais e ter plena ciência das irregularidades apuradas e imputadas a si por meio do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Nessa senda, os Tribunais pátrios têm perfilhado o entendimento de que a inobservância dos preceitos disciplinados na Resolução 414/2010 – ANEEL pela concessionaria de energia, acarreta a nulidade da cobrança dos valores relativos ao consumo supostamente irregular, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FRAUDE NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INOBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO Nº 414/10 DA ANEEL. 1. Dever da concessionária de serviço público de observar fielmente às prescrições estabelecidas pela ANEEL (Resolução nº 414/2010) para apuração de eventuais débitos imputados ao consumidor por consumo subfaturado, sob pena de total invalidade dos créditos lançados sem as formalidades jurídico-administrativas estabelecidas em tal ato normativo. 2. Caso concreto em que não foi observado o estabelecido pelo art. 129, § 1º, III e §§ 3º a 7º da Resolução ANEEL nº 414/2010, a tornar inválido o crédito de recuperação de consumo lançado pela concessionária. 3. Ação julgada improcedente na origem.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70073867483 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 29/11/2017, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/12/2017). (Grifei).

RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO OBSERVOU A RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO AUTOR OU DE QUEM ACOMPANHOU A INSPEÇÃO, COM A ENTREGA DO RESPECTIVO TERMO, MEDIANTE RECIBO. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007136138 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 28/09/2017, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2017). (Grifei).

In casu
, evidencia-se que o
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) (ID.
351627 – p. 44)
, carece de assinatura do consumidor, de modo que caberia a concessionária apelante em atenção ao determinado na Resolução n. 414/2010-ANEEL, se utilizar de qualquer
meio que permitisse a comprovação do recebimento deste pelo apelado, o que, entretanto, não ocorreu no caso em tela.

Ademais, consoante destacado na sentença testilhada, a concessionária apelante, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de
alteração no consumo de energia do apelado, após a vistoria realizada e a alegada correção da

irregularidade, visto que consoante documentação juntada pela própria apelante (ID. 351627 – p. 33/36), não se evidencia
significativa
oscilação entre a medição realizada antes e após a referida vistoria.

Dessa forma, considerando o caráter unilateral do
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) no caso em tela, e a ausência de comprovação de
alteração no consumo de energia do apelado no lapso entre a medição realizada antes e após a referida vistoria,
insustentável revela-se a cobrança por esta efetuada
, não merecendo, portanto, reforma o
decisum
vergastado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 12/08/2020